Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704933-56.2021.8.07.0005 RECORRENTE: SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA RECORRIDO: CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recursos extraordinários interpostos por SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. Em petições recursais idênticas, sustenta, em síntese, ser o caso de anular a decisão deste e. TJDFT e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.042, §§4o e 7o, do Código de Processo Civil. Os recursos não merecem ser conhecidos, porquanto inadmissíveis. O único instrumento cabível contra decisão que inadmite os apelos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual Civil, de modo que, manifestamente incabível os presentes recursos extraordinários. A propósito, confiram-se jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO E RESPECTIVO AGRAVO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. (...) 2.3. O único recurso cabível contra a decisão de admissibilidade do apelo nobre é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC/15. (...) (AgInt no AREsp n. 1.973.028/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 17/6/2022). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO COMPRADOR. RECURSO ESPECIAL DA VENDEDORA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO. CASO CONCRETO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS EXCLUÍDOS. SUMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÕES MANTIDAS. (...) 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o agravo é o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial na origem. Dessa forma, os embargos declaratórios opostos contra o aludido pronunciamento judicial não têm o condão de interromper o prazo para a interposição da via especial, em razão do manifesto descabimento da medida na espécie" (AgInt no AREsp n. 1.559.043/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/4/2020, DJe 5/5/2020), essa exatamente é a situação verificada nos autos. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.068/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 28/3/2022). Ademais, em observância ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, ao recorrente não é dado interpor mais de um recurso contra a mesma decisão, salvo no caso de decisões híbridas, operando-se a preclusão consumativa em relação àquele interposto por último. No aspecto, destaca-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões" (AgRg no AREsp 849.518/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.109.241/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 13/10/2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos extraordinários de IDs 40261426 e 40575585. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024